Tribunal: TJSP
Processo: 2021288-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização em seguro habitacional. Decisão saneadora do processo. Inconformismo da ré. Recurso não conhecido em relação às alegações de inépcia da inicial, falta de interesse e concessão de gratuidade aos autores/agravados. Taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Ausência de questão urgente cujo julgamento em eventual apelo seria inútil à parte. Corretamente

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização em seguro habitacional. Decisão saneadora do processo. Inconformismo da ré. Recurso não conhecido em relação às alegações de inépcia da inicial, falta de interesse e concessão de gratuidade aos autores/agravados. Taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Ausência de questão urgente cujo julgamento em eventual apelo seria inútil à parte. Corretamente afastada pretensão de denunciação da lide. Apólices do ramo 68, conforme admitido pela própria ré, não afetam o FCVS e, portanto, não há interesse da CEF a justificar assistência ou competência da Justiça Federal. Recurso não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021288-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados GEILZA FERREIRA DA
SILVA, MAURO DA SILVA BENTO, CINTIA CRISTINA BRESQUI BOVO, ANDRES
GUSTAVO BOVO, IRENE SANTOS DE OLIVEIRA, MÁRCIA DA CONCEIÇÃO
SANTOS, JEFERSON VANDERLEI FERREIRA, JORGE CÉSAR DA SILVA,
ZUMILDA ALVES FERREIRA, ADOLFO BEZERRA FERREIRA, LUIZ ANTÔNIO
DOS SANTOS, ANA MARIA DIAS DOS SANTOS, ELIANA DA SILVA CERQUEIRA
e DOMINGOS ALVES CERQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021288-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36640
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021288-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Companhia Excelsior de Seguros
AGRAVADOS: Geilza Ferreira da Silva e outros
COMARCA: Viradouro Vara Única
VOTO: 36640
Agravo de instrumento. Ação de indenização em seguro
habitacional. Decisão saneadora do processo. Inconformismo
da ré. Recurso não conhecido em relação às alegações de
inépcia da inicial, falta de interesse e concessão de gratuidade
aos autores/agravados. Taxatividade mitigada do art. 1.015 do
CPC. Ausência de questão urgente cujo julgamento em
eventual apelo seria inútil à parte. Corretamente afastada
pretensão de denunciação da lide. Apólices do ramo 68,
conforme admitido pela própria ré, não afetam o FCVS e,
portanto, não há interesse da CEF a justificar assistência ou
competência da Justiça Federal. Recurso não provido na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Pedro Henrique Antunes Motta Gomes, da Vara Única da Comarca de
Viradouro que, no curso da demanda originária, proferiu decisão saneadora (fls. 1181/1186
dos autos na origem).
A agravante recorre (fls. 01/46). Sustenta, em síntese,
ilegitimidade ativa, por falta de comprovação dos autores Geilza, Mauro, Cintia, Marcia,
Sueli, Amado, Zumilda, Luiz, Eliana e Domingos da condição de mutuários. Afirma que
não cabe cessão sem interveniência do agente financeiro. Afirma que há carência de ação
porque os contratos de Amado e Luiz Antônio se encontram inativos. Afirma que é
incompetente a Justiça Estadual para decidir sobre o interesse da CEF, de modo que os
autos devem ser remetidos à Justiça Federal. Afirma que deve ser admitida a CEF como
assistente litisconsorcial. Afirma que a inicial é inepta. Afirma que devem ser denunciados
à lide a construtora e o agente financeiro. Afirma que há falta de interesse de agir por falta
de comunicação de sinistro ou requerimento administrativo prévio. Afirma que houve
indevida concessão de gratuidade. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.
Efeito suspensivo indeferido à fl. 1065.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021288-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36640
3
Contraminuta às fls. 1068/1122.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte conhecida.
De início, anote-se que somente comporta conhecimento o
presente recurso no que diz respeito à competência da Justiça Estadual, admissão da CEF
como assistente e pretensão de denunciação da lide. Quanto às outras questões suscitadas
pela parte, além de não estarem previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil, também não se tratam de questões urgentes cujo julgamento em eventual recurso de
apelação seriam inúteis à parte, nos termos do recurso repetitivo julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça a respeito: “(...) Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018).
De tal modo, a discussão relativa à inépcia da inicial, ao
interesse processual e concessão de gratuidade aos autores/agravados devem ser
eventualmente suscitados em apelo, na forma do artigo 1.009 parágrafo 1o do Código de
Processo Civil, não comportando conhecimento no presente recurso.
Quanto ao pedido de denunciação da lide, não há se falar em
litisconsórcio passivo necessário do agente financeiro ou da construtora, no caso dos autos,
pois a pretensão dos autores (reparação dos danos em seus imóveis) tem por fundamento o
contrato de seguro.
Com efeito, não se discute nos autos o contrato de compra e
venda ou de financiamento, mas apenas e tão somente a cobertura de determinado sinistro
pela seguradora. Bem por isso, como fundamentado, a composição da lide prescinde da
participação da construtora ou do agente financeiro.
Quanto à competência da Justiça Federal, em função do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021288-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36640
4
suposto interesse da Caixa Econômica Federal no feito, ou de sua participação como
assistente, a própria ré reconheceu nos autos que os contratos sob debate na ação são do
ramo 68 (fls. 369/374 dos autos na origem), ou seja, envolvem discussão entre a
seguradora e o mutuário e não afeta o Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS). Neste sentido o repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
APÓLICE
PÚBLICA.
FESA/FCVS.
APÓLICE
PRIVADA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. INTERESSE
JURÍDICO DA CEF. RECURSO REPETITIVO. CITAÇÃO ANTERIOR À
MP 513/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.409/11. 1. Ação ajuizada antes da
edição da MP 513/2010 (convertida na Lei 12.409/2011) contra a
seguradora, buscando a cobertura de dano a imóvel adquirido pelo autor no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Pedido de intervenção da CEF,
na qualidade de assistente simples da seguradora. 2. O Fundo de
Compensação das Variações Salariais (FCVS) administrado pela CEF, do
qual o FESA é uma subconta, desde a edição do Decreto-lei 2.476/88 e da
Lei 7.682/88 garante o equilíbrio da Apólice do Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação (Ramo 66), assumindo integralmente os
seus riscos. A seguradora privada contratada é mera intermediária, prestando
serviço mediante remuneração de percentual fixo dos prêmios de seguro
embutidos nas prestações. 3. Diversamente, no caso de apólices de seguro
privadas, cuja contratação no âmbito do SFH somente passou a ser admitida
a partir da edição da MP 1.671, de 1998, o resultado da atividade econômica
e o correspondente risco é totalmente assumido pela seguradora privada,
sem possibilidade de comprometimento de recursos do FCVS. 4. Nos feitos
em que se discute a respeito de contrato de seguro privado, apólice de
mercado, Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por envolver
discussão entre a seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da Caixa
Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo
necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021288-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36640
5
julgamento. Ao contrário, sendo a apólice pública, do Ramo 66, garantida
pelo FCVS, existe interesse jurídico a amparar o pedido de intervenção da
CEF, na forma do art. 50, do CPC, e remessa dos autos para a Justiça
Federal. 5. Hipótese em que o contrato de seguro adjeto ao mútuo
habitacional da única autora foi celebrado em condições de mercado, não
sendo vinculado à Apólice Única do SH/SFH. Inexistência de interesse
jurídico da CEF. Competência da Justiça Estadual. 6. Embargos de
declaração acolhidos sem efeitos modificativos do julgado no caso concreto,
apenas para fazer integrar os esclarecimentos acima à tese adotada para os
efeitos do art. 543-C, do CPC. (Embargos de Declaração no Recurso
Especial no 1091363/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
Seção, j. 09/11/2011, DJE 28/11/2011).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso, na
parte conhecida.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator